Tribunal: TJES
Processo: 5006949-53.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006949-53.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARGEMIRO RODRIGUES DE MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006949-53.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ARGEMIRO RODRIGUES DE MORAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRISÃO CAUTELAR
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
IRRELEVÂNCIA
-
ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Conforme delineado, a prisão do acusado se faz necessária como
garantia da ordem pública.
2.
Condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade do paciente.
3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006949-53.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ARGEMIRO RODRIGUES DE MORAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado
Marcelo Serafim de Souza
em benefício de
ARGEMIRO RODRIGUES DE MORAES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de Viana.

Informa na inicial de impetração

que o paciente está sendo acusado de ter praticado, em tese, o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Questiona a prisão preventiva decretada em desfavor do requerente, por ter sido empregada fundamentação inidônea e pela ausência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, atenta para as condições pessoais favoráveis do paciente.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Observo a partir da decisão que manteve o decreto da cautelar em desfavor do acusado que o Magistrado lastreou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública. Vejamos:

“
[...
]
“
Conforme consta no APFD, agentes da polícia militar, durante patrulhamento preventivo no bairro Nova Palestina, teriam avistado, em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, o autuado, na companhia de dois adolescentes, (...) realizada busca pessoal (...) teria sido apreendida a referida sacola, contendo a mesma
98 pinos de substância similar à cocaína, 17 papelotes de substância similar à cocaína, 94 buchas de substância similar à maconha, 41 pedras de substância similar ao crack, 21 pinos de substância similar ao haxixe, 09 pequenas unidades de substância similar ao haxixe e a quantia em espécie de R$26,00 reais.
Em posse dos adolescentes, teria sido apreendida, nos bolsos das suas bermudas,
a quantia de 03 pinos de substância similar à cocaína e 02 buchas de substância similar à maconha com cada um.

Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados
registros criminais do indiciado, sendo (01) Ação Penal – Furto – SUSPENSO, (01) Termo Circunstanciado – ARQUIVADO.
(...) Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que
as circunstâncias do delito denotam a prática contumaz do delito com participação de menor, sendo necessário resguardar à Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva.
Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto
(...)
.
”

Conforme demonstrado através da fundamentação supra, entendo que o decreto prisional, neste momento da persecução penal, se mostra devido e necessário, diante da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, bem como da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em sua posse, cumprindo salientar que praticava o delito com participação de menores.

No que se refere à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente por ostentar condições pessoais favoráveis, incluindo residência fixa, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato do réu ostentar uma vida ante acta imaculada, ter ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...] 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.